Tribunal: TJDFT
Processo: 0722652-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Embriaguez ao volante. Prova. Teste de alcoolemia. Ausência de provas em juízo.
O teste de alcoolemia, prova não repetível que se inclui nas exceções previstas no art. 155 do CPP, é suficiente para amparar condenação pelo crime de embriaguez ao volante, desde que corroborado por outros elementos idôneos de provas produzidos em juízo. O só reconhecimento, pelos policiais, de que a assinatura nas declarações prestadas no flagrante eram deles, não é suficiente, máxime se não se recordavam dos fatos. Do contrário, a condenação seria apenas com base em provas produzidas sem crivo do contraditório. Apelação não provida.